Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702132-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA PEREIRA NUNES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ROGER SANTOS DA SILVA 03468125003, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia Pereira Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 145427913 do processo n. 0747907-86.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fieza Assessoria Empresarial Ltda., Banco Seguro S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto da quantia de R$41.304,84 (quarenta e um mil trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), por meio do sistema Sisbajud, a ser realizado nas contas bancárias da ré Fieza. Por outro lado, indeferiu o pleito de suspensão das cobranças das prestações dos empréstimos consignados n. 60029893141 e 642108168 contratados com os bancos Seguro e Itaú, respectivamente. Em suas razões recursais (ID 42966366), narra a agravante que foi vítima de fraude perpetrada pela ré Fieza Assessoria Empresarial Ltda., por meio da falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado mantido com o Banco Itaú Consignado S.A. para o Banco Seguro S.A., com redução das parcelas mensais. Descreve que, em razão da fraude, foi realizado, ilicitamente, um novo empréstimo com o Banco Seguro S.A e outro com o Banco Itaú Consignado S.A., e transferido o crédito obtido para a requerida Fieza Assessoria Empresarial Ltda., nos valores de R$17.109,68 (dezessete mil conto e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$24.195,15 (vinte e quatro mil cento e noventa e cinco reais e quinze centavos). Menciona a dificuldade de arcar, mensalmente, com as parcelas dos mútuos. Destaca que a responsabilidade das instituições bancárias “se encontra no fato de que não foram tomadas as medidas necessárias para assegurar que era a autora quem estava realizando os procedimentos de contratação”, eivando os negócios jurídicos de nulidade e, portanto, de inexigibilidade. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a “exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo n. 642108168 junto ao Banco Itaú e n. 753060970 junto ao Banco Seguro, bem como que seja impedido os demais efeitos da mora”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de imediato, a probabilidade do direito da agravante de suspensão das parcelas dos empréstimos consignados n. 60029893141 e 642108168 contraídos com os bancos Seguro e Itaú, respectivamente, bem como dos eventuais efeitos da mora. Verifica-se dos autos que a autora recebeu da ré Fieza Assessoria Empresarial Ltda. proposta de portabilidade do empréstimo consignado mantido com o Banco Itaú para o Banco Seguro, com redução das parcelas mensais (IDs 145389971 e 145389972). Contudo a autora acabou contratando um novo mútuo e transferindo o crédito recebido à Fieza (ID 145389973, p. 2), que, ainda, convenceu a ré a realizar um terceiro empréstimo, em razão de uma suposta contraproposta do Banco Itaú para diminuir, ainda mais, as prestações do negócio jurídico (ID 145389972), cujo crédito também foi repassado pela autora à requerida Fieza (ID 145389973, p. 1). Em que pese a narrativa dos fatos e os documentos juntados nos autos, como conversas mantidas no aplicativo de mensagens Whatsapp (ID 145389971), apontarem indícios da existência de fraude praticada pela ré Fieza Assessoria Empresarial Ltda., ao prometer à autora a portabilidade do empréstimo consignado que possuía, o que inclusive motivou o deferimento, na origem, do pedido liminar de arresto de valores da referida pessoa jurídica, não há, neste primeiro momento, prenúncio da participação das instituições financeiras rés. Assim, conforme mencionado pelo magistrado a quo, a autora autorizou eletronicamente os descontos dos novos empréstimos consignados em sua remuneração e os bancos Seguro e Itaú, a princípio, cumpriram a sua obrigação proveniente das cédulas de crédito bancário, ao creditar os valores na conta bancária da autora, não havendo, de plano, indícios de participação na negociação estabelecida, exclusivamente, entre autora com a ré Fieza Assessoria Empresarial Ltda. referente à portabilidade de empréstimos consignados. Tais fatos, de qualquer forma, carecem de aprofundamento do mérito e dilação probatória, bem como efetivação do contraditório, com o fito de precisar os contornos dos mútuos celebrados, impedido, portanto, a suspensão liminar das cobranças das prestações dos empréstimos contratados ou dos efeitos da mora. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista, em caso de eventual condenação contra as instituições bancárias, inexistir dificuldades de ressarcimento dos valores cobrados. Ademais, não se constata, no particular, o comprometimento de recursos financeiros da autora que obste a manutenção de seu mínimo existencial. Nesse contexto, os fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora